Tribunal: TJSP
Processo: 1509953-13.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público, j. 10/08/2020; Apelação Cível 0009950-70.1998.8.26.0077, Rel. Aliende Ribeiro, Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público, j. 30/07/2020;
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1509953-13.2016.8.26.0014; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo para cobrança de crédito tributário. Sentença extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme art. 924, V, do CPC e art. 40, § 4°, da Lei n. 6.830/80.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo para cobrança de crédito tributário. Sentença extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme art. 924, V, do CPC e art. 40, § 4°, da Lei n. 6.830/80.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve correta aplicação da prescrição intercorrente após o arquivamento do processo por prazo superior a cinco anos, conforme o previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, pois o processo ficou paralisado por mais de cinco anos sem manifestação da Fazenda Pública.
4. Não cabe condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, pois a prescrição decorreu da inadimplência da parte executada, conforme o princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Remessa necessária desacolhida e recurso voluntário improvido.
Tese de julgamento: 1. Decorrido o prazo prescricional, iniciado após findo o prazo de suspensão do processo por um ano, consuma-se a prescrição intercorrente. 2. Em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 924, V; Código Tributário Nacional, art. 174.
Jurisprudência STJ: Súmula no 314; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.072.952/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/11/2024; REsp no 1.340.553/RS;
Jurisprudência TJSP: Remessa Necessária Cível 1502003-84.2015.8.26.0014, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 06/12/2024; Remessa Necessária Cível 9001523-08.2007.8.26.0014, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 02/11/2024; Remessa Necessária Cível 1531154-32.2014.8.26.0014, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/08/2022; Remessa Necessária Cível 0203411-11.2012.8.26.0014, Rel. Vicente de Abreu Amadei,1a Câmara de Direito Público, j. 13/07/2022; Remessa Necessária Cível 0201409-68.2012.8.26.0014, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 01/08/2022; Apelação Cível 9001157-42.2002.8.26.0014, Rel. Vicente de Abreu Amadei, Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público, j. 10/08/2020; Apelação Cível 0009950-70.1998.8.26.0077, Rel. Aliende Ribeiro, Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público, j. 30/07/2020;